Tribunal: TJMT
Processo: 1033489-30.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033489-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOCIMAR SOUZA LEOPOLDINO - CPF: 018.682.131-02 (RECORRIDO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1033489-30.2020.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SERASA S.A.

Recorrido(s):

JOCIMAR SOUZA LEOPOLDINO

VIVO S.A.

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM SERASA APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA – NEGOCIAÇÃO E ACORDO REALIZADO PELA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – ATUAÇÃO QUE NÃO SE RESTRINGE À MERA ARQUIVISTA DE DADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Reclamante deixou de quitar tempestivamente débitos inerentes aos serviços contratados, sendo seu nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que, após o apontamento, a parte Reclamante efetuou o pagamento das dívidas correspondentes no dia 19/08/2020, tratando-se de fato comprovado e incontroverso nos autos.

Todavia, conforme admitido pela própria Recorrente, apontamento somente foi baixado no dia 05/11/2020, isto após o ingresso da presente demanda.

Pois bem. A inadimplência do consumidor enseja a adoção de medidas pelo credor, tal qual a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, nos moldes do artigo 188, I, do Código Civil.

Contudo, a manutenção se mostra indevida, tendo em vista a comprovação de pagamento da dívida correspondente pela parte Reclamante, onde a restrição em seu nome permaneceu por mais de 05 dias.

In casu, em que pese o teor da súmula 548 do STJ, verifico que a negociação para pagamento da dívida ocorreu na própria plataforma da Recorrente (“Serasa Limpa Nome”), o que indica não ter agido como mera arquivista de dados.

Portanto, em se tratando de relação de consumo, responde a Recorrente de forma objetiva e solidária perante os danos causados ao consumidor.

Neste sentido:

CIVIL. INDEVIDA MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SERASA, QUE manteve contato com o devedor e com ele firmou acordo (parcelamento da dívida), em prol da credora TELEFÔNICA, OU SEJA, NÃO FIGUROU COMO MERA ARQUIVISTA DE DADOS. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

V. Não há de se falar em exclusão da responsabilidade do SERASA a partir do momento em que o “SERASA LIMPA NOME” manteve contato com o devedor e com ele firmou acordo (parcelamento da dívida), em prol da credora TELEFÔNICA. Ambas são solidariamente responsáveis por não terem procedido àrespectivaexclusão da “negativação”. Nesse contexto fático, a recorrente (SERASA) não figuraria tão somente como arquivista de dados. (TJDFT, RI nº 0709421-43.2020.8.07.0020)

Assim, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando a manutenção indevida no valor de R$ 452.85 e a existência de outros apontamentos, sendo que os pré-existentes foram igualmente reconhecidos como indevidos por meio de demandas judiciais (Feitos 1033445-11.2020.8.11.0001 e 1043836-25.2020.8.11.0001).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021